Tribunal: TJBA
Processo: 8021426-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021426-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA JOSE CALDAS BRANDAO PERRELLI FERNANDES

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia, com fundamento nos arts. 1.021 e 1.003, § 5º, do CPC/2015, contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por inadequação da via recursal. A decisão agravada entendeu que o ato judicial impugnado — que rejeitou exceção de pré-executividade, homologou cálculos do exequente e determinou a expedição de precatório — possui natureza de sentença, sendo cabível apelação, e não agravo de instrumento. O Estado sustentou que a decisão impugnada não extinguiu a execução, tratando-se de interlocutória agravável. A parte agravada apresentou contrarrazões, suscitando a intempestividade do recurso e defendendo a manutenção da decisão por erro grosseiro na escolha do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é tempestivo o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia; (ii) determinar se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório em cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo, por isso, impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se tempestivo o Agravo Interno, por estarem preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, não se confirmando a alegação de intempestividade.

A decisão que homologa os cálculos do credor e determina a expedição de precatório encerra a fase executiva do processo, configurando-se como sentença, conforme o art. 203, § 1º, do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o recurso cabível contra tal decisão é a apelação, não sendo admissível agravo de instrumento nessa hipótese, sob pena de erro grosseiro.

A decisão impugnada rejeitou as alegações formuladas em exceção de pré-executividade, homologou os valores apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório, sem deixar qualquer ato pendente na instância de origem, o que confirma seu caráter terminativo da execução.

A decisão monocrática, ao não conhecer do agravo de instrumento por inadequação da via recursal, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, não sendo constatada ilegalidade ou equívoco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa os cálculos apresentados no cumprimento de sentença e determina a expedição de precatório possui natureza jurídica de sentença.

O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, sendo inadmissível o agravo de instrumento, por configurar erro grosseiro.

A decisão que extingue a fase executiva após a rejeição de impugnações e homologação dos valores não admite prosseguimento da execução, encerrando o processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 1º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.021; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2408476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;
STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020;
STJ, AREsp 2226297/MA, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 28.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se
íntegra a decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, em razão da inadequação da via eleita.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora